Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. SAQUE. QUANTIA DEBITADA, MAS NÃO DISPONIBILIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS 7 (SETE) MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO. CABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes foram condenados a restituir à autora/recorrida a correção monetária e juros de 1% (um por cento) sobre o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Além disso, os recorrentes foram condenados solidariamente a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida possui cartão administrado pela 1a ré/recorrente, no qual é creditado auxílio alimentação. Em 09.09.2020, a recorrida teria comparecido a um caixa eletrônico, oportunidade que tentou realizar um saque de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), cujas notas não foram disponibilizadas, a despeito de o débito ter sido realizado em conta. Afirma a recorrida que buscou solução junto à 1a recorrente, mas que não obteve êxito.
4. Nas razões recursais da 1a recorrente (ID 30012735), defende-se a inaplicabilidade do CDC, ao argumento que se trata de serviço contratado por terceiro, o qual é empregador da recorrida. Além disso, alega que inexistiu falha na prestação do serviço. Afirma que buscou solucionar o caso junto à empresa de pagamentos Mastercard, mas que não obteve resposta. Diz que, após o ajuizamento de demanda judicial contra si, procedeu a nova análise do caso e procedeu ao estorno dos créditos. Sustenta que inexiste dever de aplicar correção monetária do período e que inexistem juros moratórios. Argumenta que não há dano moral indenizável, por inexistir nexo entre o dano alegado e a conduta da 1a recorrente.
5. Nas razões recursais da 2a recorrente, esta alega que não há dever de restituição de valores. Argumenta que a única medida ao seu alcance, ao constatar qualquer irregularidade, seria de comunicar a ocorrência à administradora da conta para regularização do saldo em conta. Alega que desde o primeiro contato da recorrida teriam sido empregadas todas as medidas para apuração dos fatos e a restituição de valores. Quanto aos danos morais, alega que não há ato ilícito apto a ensejar esse tipo de reparação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido microssistema. Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela 1a recorrente.
7. No mérito, a despeito da argumentação das recorrentes, a falha na prestação do serviço está evidenciada. Tal circunstância pode ser corroborada pelo estorno dos valores tão somente após o ajuizamento da demanda, mais de 7 (sete) meses após a tentativa de saque de valores pela recorrida. Ao contrário do que alegam os recorrentes, não houve tentativa de solução do caso, mas sim evidente inércia.
8. Incide, portanto, a norma prevista no artigo 14 do CDC, a qual prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
9. Quanto à condenação, é escorreita a sentença que determinou o pagamento unicamente da correção monetária do período, pois restou demonstrado que os valores já foram creditados em benefício da recorrente. Quanto aos juros de 1% (um por cento) ao mês, igualmente são devidos, porquanto as recorrentes constituíram-se em mora a partir da data em que não disponibilizaram a quantia solicitada pela recorrida (CC, artigo 395).
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.
AL